Tribunal: TJPA
Processo: 0835546-28.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0835546-28.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: EDILZA AMORAS CHAVES

RECORRIDO: IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLCIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Tema nº 553
. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECRETO Nº 20.910/32. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS À POSTULANTE POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91 EM SEU ARTIGO 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905). EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e
modificar parcialmente a sentença,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Remessa Necessária
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
EDILZA AMORAS CHAVES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (id nº 4710215):

“
Dispositivo.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial apenas para determinar ao requerido que:

1)

Retifique os proventos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5
% (cinco por cento) a cada período

de 5 (cinco) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período após a aposentação da autora, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo”.

A autora Edilza Amoras Chaves, em sua petição inicial da Ação Revisional de Aposentadoria c/c Ação de Cobrança e Pedido Liminar (id nº 4710099) formulou uma série de pedidos em face do IPAMB, porém, na sentença, o juízo de 1º grau acolheu somente dois desses pedidos, quais sejam, o direito da requerente à progressão funcional e o recebimento dos valores retroativos relativos a essa progressão, observado a prescrição quinquenal.

Em relação ao pleito da autora, o IPAMB, em sua contestação (id nº 4710111), defendeu a prescrição do direito da autora, afirmando que já teriam se passado mais de cinco anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da ação, motivo pelo qual o direito à progressão funcional encontrar-se-ia extinto por força da prescrição.

Afirma que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda encontram-se pendentes de regulamentação, por defender que a norma municipal sobre a progressão funcional é dotada de eficácia contida.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo.

Argumenta que o servidor público municipal já usufrui do pagamento de gratificação pelo tempo que ocupa o cargo, na medida em que recebe o triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco por cento) em sua remuneração a cada 3 anos, nos termos do art. 80 da Lei 7.502/90.

Defende que não há fundamento jurídico para se efetuar o pagamento de nova vantagem, com base no mesmo critério e mesmo percentual.

O juízo de origem sentenciou o feito nos termos acima transcritos.

Foi interposto recurso de embargos de declaração, acolhido em parte (id nº 4710227) apenas para suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão exarada no id nº 4710230).

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Alegando ausência de interesse público, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de manifestação (id nº 4719934).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e passo à análise do caso.

Conforme relatado, a presente remessa necessária restringe-se à análise do pedido formulado pela autora que foi acolhido pelo juízo de 1º grau, qual seja, o direito à progressão funcional e ao recebimento dos valores pretéritos.

Analisando os autos, especificamente em relação à contestação do requerido relativa aos dois pontos supra, entendo que não merece prosperar os seus argumentos no que concerne à prescrição do direito da autora.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei especifica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
."

Aquela Egrégia Corte Superior, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, definiu que não se aplica o disposto
no art. 206, § 3.º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, face a norma específica que rege a matéria, conforme julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema n.º 553), nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Ademais, não há falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois conforme consignado na sentença a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito à progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula nº 85 do STJ.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo poder público, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) (grifei)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifei)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifei)

Neste diapasão, consignado corretamente na sentença que os valores retroativos devem respeitar o prazo prescricional quinquenal.

Assim, devem ser rejeitados os fundamentos utilizados para arguir a prescrição.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pela autora, surge, inevitavelmente como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), e que estabelece, sobre a progressão funcional, o seguinte,
verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

No presente caso, pelos registros constantes nos Ids. 4710106 e 4710107 – fls. 161 e 163, verifica-se que a autora deu início às suas atividades em março de 1996, no cargo de Farmacêutico – NS20, afastando-se das suas funções laborais a partir de 09/05/2018, em virtude de aposentação.

Portanto, a autora até o seu afastamento, ocorrido 09/05/2018, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Data da Publicação - DJ 02.07.1993 p. 13283

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor atualizado da condenação, digo que a verba é devida, no entanto a fixação do percentual advirá com a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Segundo a nova ordem processual, o arbitramento de honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa do juiz, se faz de forma subsidiária, de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, e não mais o que era disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73.

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

No que tange ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária é a data de vencimento de cada parcela.

Diante de todo o exposto, em remessa necessária, MODIFICO EM PARTE os termos da sentença apenas para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será estabelecida a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), fluindo aqueles a partir da citação e esta da data do vencimento de cada parcela .

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021